Tribunal: STF
Processo: ARE 1496339
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto com fundamento nos permissivos “a” e “b”, no qual se alega contrariedade aos artigos 150, II; e 151, I, da Constituição Federal.



    Insurge-se contra acórdão assim ementado (e-doc. 22):  



    “AÇÃO RESCISÓRIA - Pretendida rescisão de acórdão que, em sede de ação mandamental, deu provimento à apelação interposta pela impetrante para conceder a segurança por ela pleiteada, afastando a incidência do ISS sobre atividades de industrialização por encomenda, em razão do entendimento de que tais operações integram etapa intermediária de cadeia de circulação de mercadorias. 1) Alegação de manifesta violação de norma jurídica - Descabimento - Municipalidade que renova os mesmos argumentos deduzidos em informações e em contrarrazões de apelação, buscando, a rigor, o reexame da conclusão do acórdão rescindendo, o que não se admite em sede ação rescisória, que não é sucedâneo recursal - Caso que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 966 do CPC. 2) Pedido de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo, em virtude do Tema 816 do STF (RE 882461), ‘em que se discute, à luz dos arts. 93, IX, 150, IV, 153, § 3º, II, 155, § 2º, e 156, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria.’ - Descabimento - Disposição do § 5º do art. 1.035 do CPC que se aplica apenas a processos pendentes, sendo certo que o acórdão rescindendo já transitou em julgado e que, portanto, o processo a ele relativo está encerrado - Ausência, ademais, de determinação de suspensão nacional - Precedente do STF - Improcedência da ação, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.  



    No extraordinário, narra a parte recorrente que “(...) a decisão rescindenda violou literal disposição da legislação federal e inobservou artigos fundamentais da Constituição Federal de 1988 e, diferentemente do que entendeu o E. Tribunal local, é caso de conhecimento da rescisória seja porque houve manifesto equívoco do colegiado na subsunção legal, de direito não provado, em sede de mandado de segurança, como também porque, embora não expressamente mencionada, mas sim ao seu teor, não cabe a aplicação da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal porque há mudança de entendimento do STJ e do STF em curso”.



    Alerta que há repercussão geral reconhecida sobre a matéria tratada no julgado rescindendo, Tema 816 da repercussão geral, de modo a recomendar a suspensão do julgamento dos recursos sobre a matéria ora em discussão até a definição da tese vinculante.



     Sustenta que a “(...) decisão rescindenda, ao entender pela não incidência do ISS na industrialização por encomenda, resultou na negativa de vigência de todo o regramento normativo do ISS contido na Lei Complementar nº 106, sem a prévia declaração da inconstitucionalidade dos dispositivos mencionados, procedimento que configura violação direta do artigo 97 da Constituição e permite o ingresso neste E. Supremo Tribunal pelo permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “b”, da CF, já que inexistiu na hipótese manifestação do órgão especial na matéria submetida a análise judicial. ”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem entendeu não haver razão para a rescisão do acórdão impugnado nos seguintes termos (e-doc. 22):  



    “Nada obstante isso, é certo que, para que se considere violação à disposição de lei, a teor do art. 966, V, do CPC, mostra-se necessário que o acórdão rescindendo viole manifestamente a norma jurídica, de maneira frontal e induvidosa. Em outros termos, caso a violação arguida insira-se no campo interpretativo da norma, sobretudo quando cotejada com os elementos de prova que foram carreados/produzidos nos autos, não se faz possível a propositura de ação rescisória. No caso em tela, verifica-se que a interpretação conferida pela Turma Julgadora não caracteriza a alegada manifesta violação à norma jurídica. 



    Isto porque, segundo o entendimento da Turma Julgadora, o mandado de segurança continha todos os elementos necessários ao seu exame, tendo, nesta ordem, sido considerado que a matéria é ‘eminentemente de direito, sem necessidade de dilação probatória’. Portanto, ao fazer o cotejamento da prova trazida pela impetrante com os termos da legislação aplicável, na qual se pautou o Município (item 14.05 da Lei Complementar nº 116/03), afastou a incidência do tributo, dando provimento ao recurso e concedendo a segurança. 



    De sorte que não se observa nenhuma violação à norma jurídica nem a inadequação do remédio constitucional utilizado. Houve a cognição dos fatos à norma e a aplicação do direito, concluindo se pelo afastamento da incidência do tributo. 



    Com isso, a presente ação rescisória, como já destacado, busca rediscutir o próprio mérito do mandado de segurança, cuja conclusão, inclusive em sede de julgamento estendido, foi clara ao afastar a tributação, conforme ementa abaixo transcrita: 



    (...)



    De forma que não é possível o uso da ação rescisória para atacar o mérito da decisão quando esta pautou-se pelos elementos constantes nos autos mediante a subsunção dos fatos à norma, chegando a uma conclusão contrária à pretensão da autora, não havendo, neste contexto, violação à norma jurídica. 



    Por fim, a ação ora proposta renova alegações que já foram deduzidas quando da apresentação de informações e do oferecimento de contrarrazões de apelação. 



    Não há também que se falar em suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até decisão final acerca do Tema 816 do STF (RE 882461), “em que se discute, à luz dos arts. 93, IX, 150, IV, 153, § 3º, II, 155, § 2º, e 156, III, da Constituição Federal, a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria.”. 



    Isto porque o disposto no § 5º do art. 1.035 do CPC se aplica tão somente a processos individuais ou coletivos pendentes, sendo certo, contudo, que o acórdão rescindendo já transitou em julgado e que, destarte, o processo a ele relativo está encerrado. 



    Senão por isso, não houve a determinação de suspensão de todos os processos que versem sobre a questão no território nacional, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC. 



    Nesse sentido a jurisprudência do STF entende que “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la” (Tribunal Pleno; RE nº 966177 RGQO; Rel. Ministro Luiz Fux; j. 07/06/2017). ”. 



    Assim, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca do descabimento da ação rescisória, no sentido da ausência de violação manifesta à norma jurídica, bem como quanto à adequação do remédio constitucional utilizado, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede extraordinária, nos termos da Súmula nº 279/STF, bem como da análise e interpretação de legislação infraconstitucional pertinente. Nesse sentido:  



    EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC/2015 (ART. 485, V, DO CPC/1973). CABIMENTO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS QUE CONSUBSTANCIA PROVIDÊNCIA VEDADA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.425.201 AgR, Relator Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 28/6/2023).



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. COFINS E CSLL. SUJEIÇÃO PASSIVA. PESSOA JURÍDICA SEM EMPREGADOS. LEGITIMIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) entende que a controvérsia relativa ao cabimento e aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Ambas as Turmas do STF conferem interpretação ampla ao art. 195, I, da CF/1988, na redação anterior à EC 20/98, de modo a incluir as pessoas jurídicas empregadoras e as que não possuem empregados na condição de contribuintes do PIS/COFINS e da CSLL. Precedentes. 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada na origem, em desfavor da parte agravante, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.351.812 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 20/4/2022)   



    Ademais, incabível a interposição do apelo extremo com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, uma vez que nas razões do extraordinário não consta fundamentação nesse sentido e tampouco houve no, aresto impugnado, declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    Por fim, a pendência do julgamento do Tema nº 816, submetido à sistemática da repercussão geral, não obsta o julgamento do presente recurso extraordinário, uma vez que o acórdão recorrido se restringiu a asseverar o descabimento da rescisória. 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de junho de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente